Tribunal: TJES
Processo: 5002476-43.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002476-43.2024.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: WICTHOR ANGELO SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo, pelo Município de São Mateus e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, para determinar ao Estado e ao Município o fornecimento de tratamento de internação compulsória a terceiro requerido, enquanto durar a necessidade clínica. O Estado pleiteou a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O Município requereu a exclusão de sua responsabilidade pelo tratamento, e a Defensoria Pública interpôs apelação adesiva visando à majoração dos honorários sucumbenciais destinados ao FADEPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo não tendo resistido ao pedido; (II) estabelecer se o Município de São Mateus pode ser excluído da responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento de internação compulsória; (III) determinar se a Defensoria Pública faz jus à majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ausência de resistência do Estado do Espírito Santo ao pedido inicial justifica a inaplicabilidade do princípio da sucumbência, atraindo a incidência do princípio da causalidade e afastando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 793, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas relacionadas ao direito à saúde, o que autoriza a inclusão do Município de São Mateus no polo passivo da demanda, cabendo eventual ressarcimento em via própria.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.313 afasta a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC nas ações relativas ao direito à saúde, permitindo a fixação equitativa dos honorários advocatícios sem observância dos percentuais ou valores estabelecidos pela OAB, sendo legítima a fixação de valor inferior ao mínimo legal previsto.

A sentença, no reexame necessário, encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dominante, não merecendo reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso do Município de São Mateus desprovido. Recurso adesivo da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência ao pedido inicial afasta a condenação do ente público em honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico, inclusive internação compulsória, cabendo ao Poder Judiciário direcionar a obrigação conforme as regras do SUS.

A fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pode ser feita por equidade, não se aplicando o § 8º-A do art. 85 do CPC, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 793, repercussão geral.
STJ, Tema 1.313, recurso repetitivo.
TJES, AC 5000624-53.2023.8.08.0003, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24-06-2025.
TJES, AC 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel.
então Juiz de Direito convocado
Aldary Nunes Junior, j. 12-06-2025.
TJES, AC 5001113-57.2023.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27-05-2025.
TJES, AC e RN 0000036-02.2019.8.08.0059, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 13-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interposto pelo Município de São Mateus e Pela Defensoria Pública do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 5002476-43.2024.8.08.0047.

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELAÇÃO ADESIVA:

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APE
L
ADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Por meio da respeitável sentença recorrida, proferida nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS”
que foi
proposta
pela Defensoria Pública Estadual
contra
o Estado do Espírito Santo,
o
Município de São Mateus e Wicthor Angelo Santos, foi julgada
“PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica)”,
restando ainda
confirm
ada
“a liminar outrora deferida (Id n.º 40777590)”.

Em face da respeitável sentença foram interpostas apelações pelo Estado do Espírito Santo,
pelo
Município de São Mateus e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

1. -
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Alegou
o apelante
(id 15102525
), em síntese, que: 1) “não ofereceu resistência ao pleito de mérito autoral, mas apenas opôs questões preliminares, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários de sucumbência sob o prisma dos Princípios da Sucumbência e da Causalidade”; e 2) não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Requereu o provimento do recurso “para reformar a Sentença para que seja extirpada a condenação do apelante em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade e da aplicação do Tema 1002/STF à luz da legislação estadual”.

O recurso dev
e
ser provido.

No caso, constatei
que o
Estado do Espírito Santo
não oferece
u
resistência à pretensão
de mérito
deduzida em juízo
, conforme
se observa no
id 15102507.

A jurisprudência consolidada do
colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo “
estabelece que, inexistindo pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação do ente público em honorários, em observância ao princípio da causalidade”
(
AC 5000624-53.2023.8.08.0003, Terceira Câmara Cível,
Relator Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy,
publica
do
em
24-06-2025).

No mesmo sentido, já foi assentado que “
A ausência de resistência da parte ré ao pedido autoral justifica a inaplicabilidade do princípio da sucumbência e o afastamento da condenação em honorários advocatícios” (TJES, AC 5009231-98.2023.8.08.0021, Primeira Câmara Cível,
Relator
Juiz de Direito convocado
Aldary Nunes Junior,
publicado em
12-06-2025).

Nessa mesma linha de intelecção também já foi assentado que “
A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a aplicação do princípio da causalidade como fundamento para a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios” (TJES, AC 5001113-57.2023.8.08.0014, Terceira Câmara Cível,
Relator Desembargador Sérgio
Ricardo de Souza,
publicado em
27-05-2025).

2
. -
APELAÇÃO INTERPOSTA
PELO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

Alegou
o apelante
(id 15102534), em síntese, que: 1) “não dispõe de recursos para o fornecimento de tratamento de elevado custo, que são de responsabilidade prioritária do Estado, por possuir maior capacidade financeira, tanto que in casu, fora o ente público estadual que cumpriu a decisão liminar”;
2) “o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário está vinculado a perseguir a atuação do agente público no campo da obediência aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da finalidade e, em casos excepcionalíssimos, no controle do mérito, o que não é o caso dos autos”.

Requereu o provimento do recurso “a fim de reconhecer a não responsabilidade do Município de São Mateus quanto ao fornecimento de tratamento de alto custo/alta complexidade, reformando a sentença para a condenação apenas do Estado do Espírito Santo”.

O recurso não deve ser provido.

O excelso Supremo Tribunal Federal assentou no Tema 793 tese vinculante no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Nessa
ordem de ideias
, eventual compensação entre os entes deve ocorrer em via própria, não podendo servir de fundamento para afastar a legitimidade do Município em figurar no polo passivo
da demanda de internação compulsória
.

Por sinal, este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “A responsabilidade solidária dos entes federados quanto à implementação de políticas públicas de saúde está consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assegura que qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, individualmente ou em conjunto, para garantir o direito à saúde; 3. A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que os municípios possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas relacionadas ao custeio de internação compulsória, em razão da solidariedade prevista no artigo 196 da Constituição Federal; 4. A insurgência do Município é improcedente, uma vez que o entendimento firmado pelo STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, impondo apenas o ressarcimento entre eles conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS)” (apelação cível e reexame necessário n. 0000036-02.2019.8.08.0059; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; publicação: 13-05-2025).

3
. -
APELAÇÃO
ADESIVA
INTERPOSTA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Alegou
a apelante
(id 15102535
) , em síntese, que: 1) “nas hipóteses de arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior, o que tamb
é
m não foi observado pelo douto Juízo a quo in casu”; e 2) “restou demonstrado que o valor arbitrado a título de honorários para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - FADEPES, ficou muito abaixo do mínimo legal, configurando-se, assim, valor irrisório, sendo cogente a modificação da R Sentença em relação a este capítulo”.

Requereu
seja “o presente apelo conhecido e no seu mérito PROVIDO, reformando-se a R. Sentença para majorar o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - FADEPES, de forma que seja compatível com os parâmetros constantes na alínea I, §3º, do art. 85 do CPC, mantendo-se incólume os demais capítulos da referida decisão”.

O recurso não deve ser provido.

O art. 85, § 8º-A, do CPC, prevê que “Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

Em padrão decisório vinculante, contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou sob o Tema n. 1.313 que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

4
. -
REEXAME NECESSÁRIO.

Em reexame necessário nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente analisados os elementos de provas dos autos e aplicado corretamente o direito.

5. -
DISPOSITIVO.

Posto isso:
a)
dou provimento
ao recurso do Estado do Espírito Santo,
de modo a decobrigá-lo do pagamento de honorários sucumbenciais
; b)
nego provimento
ao recurso interposto pelo Município de São Mateus; c)
nego provimento
ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo; d) em reexame necessário,
mantenho
a respeitável sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.